Tribunal: TJBA
Processo: 8018528-84.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018528-84.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s): MARIANA DE OLIVEIRA PAMPONET E SANTANA REIS

APELADO: JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA

Advogado(s): LETICIA MOURA ALBERGARIA, EMILE LIMA DE OLIVEIRA

EMENTA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR CONTRAÍDA APÓS PARTO CESÁREO EM UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA. EVOLUÇÃO PARA NECROSE TECIDUAL E CICATRIZ PERMANENTE.
AÇÃO PARCIALMENTE
PROCED
ENTE
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE.
CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO.
RECURSO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal (Teoria do Risco Administrativo), sendo prescindível a demonstração de culpa.

Em demandas que versam sobre falha na prestação de serviço médico-hospitalar, é cabível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), atribuindo-se ao ente público o encargo de demonstrar a ausência de falha ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, dada a hipossuficiência técnica do paciente.

Comprovado que a paciente desenvolveu infecção grave (
Klebsiella pneumoniae
) no sítio cirúrgico dias após o procedimento, com evolução para necrose e necessidade de nova intervenção, resta configurado o nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano. A existência de fatores de risco pré-existentes na paciente não rompe o nexo causal, mas, ao contrário, impõe ao hospital um dever de cuidado redobrado. Tese de culpa exclusiva da vítima afastada.

O sofrimento, a dor e a angústia vivenciados por puérpera que retorna ao hospital para tratar grave infecção, com risco à saúde, extrapolam o mero dissabor e configuram
dano moral

in re ipsa
. O
dano estético
resta caracterizado pela cicatriz patológica e permanente resultante da necrose, distinta da incisão cirúrgica regular, causando um afeamento duradouro. Possibilidade de cumulação (Súmula 387/STJ).

Montante fixado na origem (R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos) que se revela razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida, não merecendo redução.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.